Tribunal: TJES
Processo: 5004524-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004524-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSIS PIZONI SOUZA

AGRAVADO: OZEIAS MARCELINO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004524-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ASSIS PIZONI SOUZA
AGRAVADO
: OZEIAS MARCELINO DA SILVA E LUZIA MORENO DA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO E DO PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Assis Pizoni Souza contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 5014283-62.2024.8.08.0014, que indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar a restrição de circulação e a busca e apreensão do veículo GM/Astra Sedan, placa NCM6768/RO, chassi nº 9BGTT69B02B200857. O agravante sustenta ser o proprietário formal do automóvel, alegando que o bem foi repassado informalmente a terceiro, o qual não providenciou a transferência, gerando multas em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para autorizar a busca e apreensão e a restrição de circulação do veículo objeto do litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano (CPC, art. 300).

4. Os documentos apresentados pelo agravante comprovam apenas sua propriedade formal do veículo, sem demonstrar a efetiva transferência informal do bem aos agravados.

5. A ausência de elementos mínimos que indiquem a relação jurídica entre as partes impede o reconhecimento da probabilidade do direito, tornando temerária a concessão de medida liminar de busca e apreensão em sede de cognição sumária.

6. A controvérsia demanda dilação probatória e contraditório, pois há incerteza quanto aos deveres e direitos decorrentes do alegado negócio, o que deve ser analisado pelo juízo de origem em fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela provisória de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível quando a relação jurídica entre as partes demanda dilação probatória.

2. É inviável a concessão de busca e apreensão de veículo quando há incerteza sobre o negócio jurídico e ausência de indícios de má-fé dos atuais possuidores.

3. Questões que exigem produção de provas e contraditório devem ser apreciadas pelo juízo de origem, não cabendo ao tribunal, em agravo de instrumento, substituir a cognição exauriente da primeira instância.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004524-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ASSIS PIZONI SOUZA
AGRAVADO
: OZEIAS MARCELINO DA SILVA E LUZIA MORENO DA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ASSIS PIZONI SOUZA
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o nº 5014283-62.2024.8.08.0014, ajuizada pelo recorrente em face de
OZEIAS MARCELINO DA SILVA
e
LUZIA MORENO DA ROCHA SILVA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor sob o fundamento da ausência de demonstração inequívoca do perigo de dano e da urgência da medida.

Em seu recurso, o recorrente alega que preenche todos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sustentando que é formalmente o proprietário do veículo GM/Astra Sedan, placa NCM6768/RO, chassi nº 9BGTT69B02B200857, o qual foi transferido informalmente para um terceiro (Sr. Jarel Sabino), que, por sua vez, não providenciou a regular transferência da titularidade. Afirma que, recentemente, foi surpreendido com a aplicação de multa de trânsito em seu nome, decorrente de infração cometida por pessoa não habilitada, o que demonstra a urgência da medida e o risco iminente de novos prejuízos legais e financeiros.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão agravada seja reformada, com a consequente determinação de restrição de circulação do veículo objeto do litígio, bem como sua busca e apreensão.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia acerca do cumprimento dos requisitos da tutela provisória de urgência, para possibilitar a medida de busca e apreensão do veículo objeto da contenda, bem como a sua restrição de circulação.

Convém esclarecer que, por se tratar de decisão proferida em sede de tutela provisória, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido e, assim, entendo que não é possível visualizar a probabilidade do direito autoral, tal como estabelecido na origem.

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que o agravante pugnou tutela de urgência visando a imediata restrição de circulação do veículo GM/ASTRA SEDAN, de cor branca, placa NCM6768/RO, chassi 9BGTT69B02B200857, tendo em vista o anterior repasse do veículo ao agravante e a ausência de transferência do veículo, o que teria levado a receber multas de trânsito indevidamente.

A narrativa inicial se funda na existência de um repasse informal do veículo supracitado ao Sr. OZEIAS MARCELINO DA SILVA, o qual deveria ter realizado a transferência do veículo junto à autarquia competente.

Ocorre que os documentos juntados pelo agravante demonstram apenas a sua propriedade do veículo (id. num. 12861272), não havendo qualquer indício da realização do negócio junto ao agravado ou da alegada sociedade informal que mantinham ao tempo do repasse o automóvel.

Destarte, mostra-se temerário, ao menos na fase de cognição sumária, determinar a medida de busca e apreensão sem que seja possível reconhecer a distribuição de deveres e direitos a cada um dos envolvidos na avença.

Nesses termos, não há nos autos elementos que comprovem qual é a relação existente entre as partes, bem como a existência de necessidade imprevista e urgente que autorize a suspensão do uso e gozo do objeto pelos agravados.

Desse modo, não restou minimamente esclarecida a situação jurídica de cada um dos envolvidos, sendo necessário submeter a questão ao contraditório, com a oitiva da parte contrária e eventual produção de provas, não havendo elementos para o deferimento da tutela provisória.

Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS/INCERTEZAS QUANTO À VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando a aquisição do bem móvel ocorre antes da inserção da restrição judicial. Precedentes. 2) Não havendo elementos a elidir a boa-fé do terceiro interessado, que demonstrou ter adquirido o bem objeto da ação de busca e apreensão livre de quaisquer ônus, resta inviável a busca e apreensão do veículo.
3) Na existência de dúvidas e incertezas acerca do necessário caráter inequívoco do direito alegado, é recomendável que se aguarde a finalização da instrução, para que só então, dependendo da verdade jurídica apurada, o julgador opere o acertamento justo e jurídico cabível. 4) A situação fático-jurídica é controvertida e reclama dilação probatória e cognição exauriente da lide, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.
5) Recurso conhecido e provido (TJES; AI 5010523-21.2022.8.08.0000; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Desª. Relª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Julg. 07/11/2023;
grifei
).

Diante disso, deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)